Tribunal: STF
Processo: MS 25425
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-18
Data de publicação: 2015-03-18

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – REFORMA AGRÁRIA – IMÓVEL RURAL – DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL – ALEGADA INVASÃO DO IMÓVEL POR TRABALHADORES RURAIS – SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO MEDIANTE AÇÃO COLETIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE ESSA CIRCUNSTÂNCIA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, TERIA AFETADO OS GRAUS DE UTILIZAÇÃO DA TERRA E DE EFICIÊNCIA EM SUA EXPLORAÇÃO, COM A CONSEQUENTE DEGRADAÇÃO DO COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE FUNDIÁRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À PRÁTICA ILÍCITA DA AÇÃO PREDATÓRIA DESENVOLVIDA PELOS INVASORES – INVIABILIDADE DESSA DISCUSSÃO EM SEDE MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.